Tribunal: TJDFT
Processo: 0713665-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DA PETIÇÃO INICIAL COMO SUPOSTO RECURSO INOMINADO. DOCUMENTO QUE CARACTERIZA RECURSO IMPRÓPRIO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO ATACADOS. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a incompetência dos juizados especiais e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, diante da necessidade de prova pericial e consequente complexidade da causa. No documento nomeado junto ao PJe como “recurso inominado” (ID 13353960), alega que exerceu a atividade de vigilância desde 1990 até a sua aposentadoria, ocorrida em 18 de março de 2018. Desse modo, aduz que as suas atividades eram realizadas em condições perigosas, devendo ser remunerado com o correspondente adicional de periculosidade. Ainda, afirma que o Laudo Técnico (LTCAT) produzido no processo 2016.01.1.0905565-8 pode ser utilizado nestes autos como prova emprestada para a concessão do adicional de periculosidade pleiteado ou, subsidiariamente, que seja deferida a realização de prova pericial para comprovar a existência de periculosidade.
II. Recurso tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 13353960). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 13353969).
III. Não obstante a parte juntar aos autos o documento ID 13353960, cadastrado junto ao PJe como “recurso inominado”, a análise do seu conteúdo permite identificar que a peça acostada corresponde, na verdade, à petição inicial, inclusive constando como sendo uma “ação de cobrança do adicional de periculosidade”, e com a mesma data da petição inicial dos autos, sendo manifestamente inadmissível.
IV. Neste sentido, a mera juntada da petição inicial neste momento processual, sem qualquer menção à sentença que concluiu pela incompetência dos Juizados Especiais demonstra a ausência de confronto dos termos da sentença. Assim, tem-se configurada a total inobservância ao princípio da dialeticidade.
V. Recurso não conhecido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.